Tribunal: STF
Processo: AI 810311
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS HAVIDAS À TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu pela inclusão dos juros sobre capital próprio na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional correlata, providência vedada nesta fase processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.